Tribunal: STF
Processo: Rcl 63615
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maykon Jhonatan Bispo de Assis contra ato do Juiz de Direito da Vara Especializada no Combate À Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Comarca de Gurupi/TO, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que foi denunciado “na data de 04/02/2020, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI e §2º-A, I, § 7º, inciso III, todos do Código Penal”



    Diz ter feito “mais de 3 – no sentido de que fosse disponibilizado todo material oriundo da perícia realizada nos aparelhos telefônicos de propriedade de:



    “DIANES MARIA SILVA MARQUES, LAYSON RODRIGUES CAMPOS, ALEXANDRE NUNES BARROS, SAMUEL JUNIOR BAILÃO JULIANO NUNES SOUZA OLIVEIRA E GABRIELLA RODRIGUES LIMA, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIRA, MENDEDE SÁ FRANCISCO SOBRINHO E MARCOS ROGÉRIO, TODOS NO APREENDIDOS NO ESCOPO DO INQUÉRITO POLICIAL EM QUESTÃO, bem como produção de laudo complementar”  



    Alega não ter sido viabilizado acesso integral a todo material produzido pela perícia.



    Ao final, requer,



    “O ACESSO INTEGRAL E IMEDIATO A TODAS AS MÍDIAS E LAUDOS CONSTANTES NOS AUTOS COM A CONSECTÁRIA RENOVAÇÃO DOS PRAZOS E REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SE REESTABELECENDO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA GARANTIR A ÉGIDE DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA”



    Em 18 de dezembro de 2023, acolhi o pedido de aditamento da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 23).



    Informações devidamente prestadas. (e-doc. 25)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte (e-doc. 25):



    “Nos eventos 43 e 52 da Ação Penal n.º 0002753-84.2020.8.27.2722 (chave:269263770320) a Defesa requereu, respectivamente, habilitação nos autos de Inquérito Policial n.º 0018190-05.2019.8.27.2722 (chave: 492523581919) e nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n.º 0018192-72.2019.8.27.2722 (chave: 620962355119), o que foi deferido pelo juízo. 



    Quando de sua resposta à acusação, a Defesa pediu a produção de prova pericial nos aparelhos telefônicos de propriedade de Dianes Maria Silva Marques, Layson Rodrigues Campos, Alexandre Nunes Barros, Samuel Junior Bailão Juliano Nunes Souza Oliveira e Gabriella Rodrigues Lima, Carlos Alberto Ribeiro de Almeida, Mende de Sá Francisco Sobrinho e Marcos Rogério, alegando que todos teriam sido apreendidos no escopo do inquérito policial em questão (evento 9 do IP).



     Assim, este magistrado determinou no evento 104 da Ação Penal que fosse intimada/oficiada a autoridade policial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informasse se havia sido realizada perícia nos celulares apreendidos que constam no Ofício nº 532/2019(evento 9 do IP) e, sendo o caso, que ela fosse juntada aos autos em formato acessível pelas partes antes da audiência que está designada para o dia 01 de novembro de 2023. 



    Em resposta, a Autoridade Policial esclareceu no evento 111 da Ação Penal queno Ofício nº 532/2019 foram requisitadas perícias de extração de dados telemáticos de aparelhos celulares vinculados a diversos inquéritos policiais, sendo que apenas 01 (um) aparelho é vinculado ao Inquérito nº 11120/2019[1]. Tal aparelho é o indicado na alínea "d"do Ofício nº 532/2019 e pertencia à vítima Dianes Maria. O Auto de Exibição e Apreensão do referido aparelho está no evento 6 do IP.



     Portanto, a Defesa se equivocou inicialmente ao afirmar que todos os aparelhos descritos em seu pedido realizado na resposta à acusação teriam sido apreendidos no bojo do inquérito policial referente ao crime imputado ao reclamante, vez que nele foi apreendido e periciado apenas um único aparelho celular, o aparelho da vítima, conforme visto acima.



     Em sua resposta, a Autoridade Policial ainda apresentou no evento 111 da Ação Penal o laudo pericial principal e o laudo complementar de extração de dados telemáticos,bem como o relatório de análise de laudo pericial referente ao aparelho celular vinculado ao presente inquérito policial. 



    Na ocasião, a Autoridade Policial ressaltou que não se obteve qualquer dado da diligência, considerando que não se logrou êxito na extração de dados da memória internado aparelho em virtude de o mesmo encontrar-se bloqueado por senha, não sendo factível seu desbloqueio por meio dos métodos e recursos disponíveis no setor técnico científico.



     Posteriormente, no evento 116 da Ação Penal, juntou-se aos autos Ofício oriundo da Autoridade Policial, o qual certifica que foi recebida pelo juízo em 18/10/2023 a quantidade de 05 (cinco) mídias ópticas contendo anexos digitais referentes à perícia do aparelho celular da vítima. 



    A Defesa, por sua vez, apresentou nova petição no evento 128 da Ação Penal,na qual afirmou, em síntese, que, além de alguns dados obtidos terem sido desprezados,aqueles extraídos não constariam em lugar nenhum para livre acesso das partes e pediu a redesignação da audiência de instrução. 



    Em resposta, este juízo consignou que, quanto aos dados desprezados, o Perito esclareceu no laudo que foram desprezados arquivos que não são relevantes ao caso, quais sejam, arquivos de música, imagens e vídeos associados ao sistema/aplicativos e/ou de cunho pornográfico. No tocante aos dados obtidos na perícia, eles constam nas mídias ópticas que foram encaminhadas pela Autoridade Policial para este juízo, vez que, em razão do tamanho dos arquivos, não seria executável a juntada de todos eles nos autos eletrônicos. 



    Assim, este juízo entendeu não ter havido prejuízo às partes ou ao processo em si pela forma como procederam o Perito e a Autoridade Policial, razão pela qual indeferiu opedido do evento 128 e manteve a audiência de instrução designada. 



    Oportuno salientar que, posteriormente, a Defesa requereu no evento 141 perícia complementar e degravação do conteúdo do aparelho celular da vítima, contudo, segundo informou a Autoridade Policial e conforme consta no Relatório do evento 111 da Ação Penal, não se logrou êxito na extração de dados do aparelho.



    Além disso, o material que foi obtido pela perícia encontra-se nas mídias entregues ao juízo, podendo a Defesa, caso queira, obter cópia e extrair o que julgar pertinente ao exercício da defesa do reclamante. 



    Portanto, todos os elementos de prova já documentados estão acessíveis às partes, não havendo, no meu ver, violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 



    Para informações adicionais, informo a V. Exª. que os processos retromencionados poderão ser acessados integralmente em meio virtual pelo seguinte site:https://eproc1.tjto.jus.br, consulta pública, rito ordinário:



     Ação Penal n.º0002753-84.2020.8.27.2722, chave: 269263770320; 



    Inquérito Policial 0018190-05.2019.8.27.2722, chave: 492523581919; 



    Pedido de Prisão Preventiva n.º 0018192-72.2019.8.27.2722, chave: 620962355119.(grifo nosso).”



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, para fins de reconhecimento de cerceamento de defesa.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente